Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805525-15.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo procon por excesso de tempo em fila bancária. Nulidade de cda. Inexistência. Juros e correção monetária. Alegação de confisco e desproporcionalidade da multa. Improcedência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos para discutir a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão do descumprimento de prazo de atendimento em fila bancária. O apelante alegou nulidade da CDA, excesso de execução pela cobrança de encargos superiores à SELIC e desproporcionalidade da multa fixada em 4.000 UFMs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que instruiu a execução fiscal é nula por ausência de requisitos formais; (ii) estabelecer se os encargos de juros e correção monetária devem ser limitados exclusivamente à SELIC; (iii) determinar se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional ou confiscatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, permitindo o pleno exercício do contraditório, não havendo nulidade.

4.

A Súmula 559 do STJ afasta a necessidade de demonstrativo de cálculo detalhado na inicial da execução fiscal, desde que presentes os requisitos legais do título.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 1062) limita a fixação de juros e correção aos percentuais da União apenas para créditos tributários de Estados e Distrito Federal, não alcançando os municípios, cuja situação está submetida ao Tema 1217.

6.

Para débitos de natureza não tributária, como multas administrativas aplicadas pelo PROCON, não incide a limitação prevista em precedentes tributários, conforme entendimento do STF (ARE 1510365 AgR/SP).

7.

O controle judicial sobre multas aplicadas por órgãos administrativos limita-se à legalidade e regularidade do processo, sendo vedada incursão no mérito administrativo.

8.

A multa foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, observando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo afastada a alegação de confisco.

9.

A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, ainda que sem demonstrativo de cálculo detalhado.

2.

A limitação dos encargos de juros e correção monetária à SELIC não se aplica às multas administrativas de natureza não tributária.

3.

O Poder Judiciário somente pode revisar multa administrativa aplicada pelo PROCON em casos de manifesta violação à legalidade, à razoabilidade ou à proporcionalidade, sendo que tais situação não foram identificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 3º e 5º; CDC, art. 57; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STF, RE nº 1.346.152 RG (Tema 1217), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 19.05.2022; STF, ARE nº 1.510.365 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.017.136/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5072490-88.2021.8.13.0024, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 05.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1029343-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805525-15.2019.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença ID 27507482, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou improcedentes os Embargos opostos em face da Execução Fiscal nº. 0804261-60.2019.8.14.0028, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, por extrapolação do tempo de atendimento em fila bancária.

Na inicial dos embargos à execução, o autor alegou, em breve síntese, que a CDA seria nula por ausência dos requisitos formais. Sustentou ainda a inconstitucionalidade das leis municipais que disciplinam tempo de espera em fila por suposta invasão da competência da União para legislar sobre o sistema financeiro, a ilegalidade de encargos superiores à SELIC, e o caráter confiscatório e desproporcional da multa. Requereu o recebimento com efeito suspensivo, a extinção da execução por nulidade da CDA, e, subsidiariamente, a substituição do título e a redução da multa.

Os pedidos formulados na peça vestibular foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 27507482.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: 1) a CDA é nula por não explicitar a metodologia de cálculo de correção e juros, o que teria comprometido o contraditório; 2) os encargos exigidos (IGPM + 1% a.m. e/ou cumulação com SELIC) configuram excesso de execução, devendo a SELIC incidir exclusivamente em todo o período (e não apenas após a EC 113/2021), por força do entendimento que repudia encargos superiores à SELIC; 3) a multa fixada (4.000 UFMs, superior a R$ 90 mil) seria desproporcional e com efeito confiscatório, carecendo de dosimetria motivada e de agravantes no caso concreto.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade da CDA ou a readequação dos encargos, com incidência exclusiva da SELIC desde a origem, além da redução da multa e da devolução de valores eventualmente depositados.

O município de Marabá apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27507489, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S.A., determinando o prosseguimento da execução fiscal em todos os seus termos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, traslade-se uma cópia da sentença/acórdão para os autos principais da execução fiscal e, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

O apelante alega, em resumo, que: 1) a CDA é nula por não explicitar a metodologia de cálculo de correção e juros, o que teria comprometido o contraditório; 2) os encargos exigidos (IGPM + 1% a.m. e/ou cumulação com SELIC) configuram excesso de execução, devendo a SELIC incidir exclusivamente em todo o período (e não apenas após a EC 113/2021), por força do entendimento que repudia encargos superiores à SELIC; 3) a multa fixada (4.000 UFMs, superior a R$ 90 mil) seria desproporcional e com efeito confiscatório, carecendo de dosimetria motivada e de agravantes no caso concreto.

O art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º -
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

(...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
”. (Grifo nosso).

Na CDA que instrui o feito executivo consta indicação detalhada sobre a metodologia do cálculo de juros, com citação dos dispositivos legais aplicáveis, conforme se observa no ID 27507462, p. 11:

Observa-se que a CDA não apresenta qualquer omissão quanto aos parâmetros utilizados para o cálculo de juros e de correção monetária, o que permitiu ao embargante exercer o devido contraditório, inclusive questionando os índices aplicáveis.

Além disso, a Súmula 559 do STJ estabelece que
“em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente não apresentou qualquer motivo idôneo que pudesse afastar a regularidade formal, a liquidez e a certeza do título executado, o qual atende a todos os requisitos legais, sem qualquer causa de nulidade, conforme demonstrado pelas reproduções acima.

A pretensão de limitação dos juros e correção monetária exclusivamente à SELIC, desde o lançamento da dívida, também não pode ser acolhida.

A tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF), que limita os juros e a correção monetária aos percentuais estabelecidos pela União, aplica-se somente aos Estados e ao Distrito Federal, conforme se observa pela ementa do respectivo Acórdão:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal

podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”
. (Grifo nosso).

A aplicabilidade do precedente acima aos municípios ainda está sendo discutida no Recurso Extraordinário nº. 1.346.152 (Tema 1217), cuja repercussão geral já foi reconhecida, conforme se observa pela ementa adiante:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1346152 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)”. (Grifo nosso).

Além disso, de acordo com a jurisprudência atual do STF, a limitação do índice de correção monetária não se aplica aos débitos de natureza não tributária, como as multas aplicadas pelo PROCON. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA ADMINISTRATIVA
.
DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF.
ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a
inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.
4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1510365 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 17/02/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC
26-02-2025
)”. (Grifo nosso).

A aplicação da penalidade questionada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual é insuscetível de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO
.
PROCON.

MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que
a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

A decisão do PROCON foi fundamentada de forma suficiente, indicando as infrações cometidas e justificando as penas aplicadas, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a nulidade alegada pela instituição financeira (Vide ID’s 27507463, p. 13-16). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PELO PROCON BH - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM FACE DA DECOLAR.COM LTDA. - PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA -
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
- LEGITIMIDADE DA AUTUADA - MULTA - PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. - Nos termos do art . 20, §2º, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, considerando impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. A prestação de informação equivocada no momento da compra, gerando compra em duplicidade, e exigência de pagamento duplo e a recusa em sanar o problema causado, configura vício na prestação do serviço e infração ao CDC.
Considera-se fundamentada a decisão administrativa que aponta a infração cometida e justifica a pena aplicada
. A empresa intermediária na comercialização de passagens áreas é prestadora de serviço, respondendo pelas falhas ocorridas na sua atuação. A multa aplicada pelo Procon deve obedecer os parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. Inexistindo provas de que a autuada tentou mitigar os efeitos do erro cometido, descabe a aplicação de atenuante por esse fundamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50724908820218130024, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/07/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO –CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.
4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293434920228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”. (Grifo nosso).

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o art. 57 do CDC assim dispõe:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o valor da multa aplicada foi graduado com observância dos parâmetros e limites acima destacados, em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando o porte econômico do apelante e sua capacidade financeira de prestar seus serviços de forma eficiente, com observância do tempo regular de atendimento.

Nesse contexto, não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Para ratificar o acerto de tais conclusões, cito também a jurisprudência de outros tribunais, representada pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. É legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei no regular exercício do poder de polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, não consistindo tal proceder em invasão das atribuições do Poder Judiciário.
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 3. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, o grande porte econômico da concessionária de energia, bem como a situação de reincidência, consoante disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, além de obedecidos os parâmetros estabelecidos na Portaria 05/2017 do Procon/Rio Verde e no Decreto Federal nº 2.181/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56485861820198090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 06/03/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE A SER EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. QUANTUM FIXADO. CÁLCULO COM BASE EM DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Cumpre ao Poder Judiciário tão somente a análise de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao mesmo a análise meritória, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. 2. Restando o ato regular, em especial tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que a multa fixada obedeceu aos parâmetros legais, afastando-se qualquer irregularidade
. Multa fixada em R$ 17.500,00. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (TJTO, Apelação Cível, 0006078-12.2021.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/11/2022, DJe 11/11/2022 18:46:23)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
.
I. Ao judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela administração pública, não lhe sendo facultado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato.

II. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. O PROCON detém a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no exercício do poder de polícia, visto que, a Administração Pública, no julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. IV. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ex vi do disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, § 11, do Código de Ritos, impõe-se a majoração dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação Cível: 03307786620188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO (PODER DISCRICIONÁRIO). COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO DA OFERTA. 2.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. VALOR MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001549-12.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 17.03.2020).

(TJ-PR - APL: 00015491220188160190 PR 0001549-12.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112. 577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO
– RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

(TJ-MT 10044041520168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025